Tribunal: TJDFT
Processo: 0765850-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA PRATICADA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. ACERVO PROBATÓRIO. PRÁTICA NÃO VERIFICADA. LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO/MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais pretendiam indenização por danos morais, além de retratação pública por parte dos requeridos, sob alegação de terem estes praticado conduta delituosa contra o autor nos autos da ação de Inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 66387552.
3. Em preliminar de contrarrazões os recorridos impugnam o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Para tanto, sustentam que o recorrente é litigante contumaz, sendo parte autora de diversas ações no âmbito do TJDFT, o que, em tese, não condiz com a alegada hipossuficiência econômica. Acrescentam ainda que o acervo patrimonial contido no inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016 ultrapassa o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), sendo que o autor, além de inventariante, também figura como herdeiro dos bens.
4. A princípio, o fato de o autor possuir várias ações ajuizadas não significa necessariamente que possui condição econômica que o torne desmerecedor dos benefícios da gratuidade de justiça. Da análise da relação de ações anexadas no ID 66387553, pág. 1 e 2, verifica-se que que a quase totalidade deu-se em Juizados Especiais, cujo acesso independe, pelo menos em primeiro grau, do pagamento de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54, da Lei no 9.099/95.
5. Com relação ao inventário em curso, até que sobrevenha decisão definitiva, com a consequente partilha dos bens entre os herdeiros, estes possuem apenas mera expectativa acerca do quinhão que cabe a cada um. Assim, o fato de o autor figurar como herdeiro não significa que já tenha disponibilidade acerca da parte que lhe caberá.
6. Por sua vez, a documentação que instrui a peça de ID 66547327, trazida pelo autor/recorrente, demonstra sua condição de hipossuficiência. Desse modo, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões pelos recorridos. Outrossim, fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente.
7. Na inicial, narra o autor ser irmão dos requeridos e inventariante nos autos da ação de Inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016, relativa aos bens deixados por seu genitor. Aduz que os requeridos praticaram ato ilícito, quando lhe imputaram conduta delituosa, mais precisamente ao questionarem o depósito dos valores dos aluguéis em conta judicial não vinculada ao processo de inventário, bem como sobre outras condutas relativas à administração do espólio. Requereu indenização por danos morais, determinação de retratação pública, além do pagamento dos valores dos aluguéis que os requeridos supostamente teriam exigido de forma indevida.
8. Em sede de contestação, alegam os requeridos que o autor/inventariante, possui o dever de prestar contas da administração do espólio. Acrescentam ainda que não praticaram qualquer ato ilícito, em razão de agirem em exercício regular de direito ao se manifestarem nos autos da ação de inventário.
9. Na forma do art. 618, do CPC, o inventariante é obrigado a prestar contas de sua gestão, podendo, inclusive, ser removido de ofício ou a requerimento, se estas não forem prestadas ou se não forem julgadas boas, conforme disposto no art. 622, V, do mesmo diploma processual.
10. Com relação aos herdeiros, estes têm interesse jurídico direto na administração dos bens do espólio, já que sua cota-parte na herança pode ser afetada por eventual má gestão do inventariante. Nesse sentido: Acórdão 1932081, 0745516-27.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.
11. Como pontuado na sentença, e verificado nesta instância recursal, o acervo probatório trazido aos autos não se mostra apto a demonstrar, de forma incontestável, que as condutas praticadas pelos requeridos nos autos da ação de Inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016 sejam ilícitas ou que tenha havido excesso no seu direito de petição/manifestação.
12. Os requeridos/herdeiros possuem todo o direito de questionarem os atos de gestão praticados pelo inventariante, sem que isso, necessariamente, tenha caracterizado ofensa ou acusação tipificada como crime.
13. De se observar que, como relatado na sentença, à época dos supostos fatos típicos praticados pelos requeridos, o autor sequer registrou Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial, com vistas a apurar as alegadas infrações e responsabilizar os supostos infratores.
14. Dessa forma, não tendo os requeridos/recorridos praticado quaisquer atos ilícitos nos autos da ação de Inventário, não há que se falar em indenização por dano imaterial, retratação pública ou condenação por litigância de má-fé.
15. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, deixa-se de analisar nessa instância recursal questões relativas à atuação do patrono dos requeridos/recorridos.
16. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
17. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido à recorrente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.